Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-06.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000352-06.2023.8.11.9005.
Impetrante: SANDRA REGINA SOARES.
Autoridade Coatora: Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS, Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Litisconsorte: OI S.A.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.
1. Tendo a impetrante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000352-06.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SOARES - CPF: 537.291.451-34 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1.

Tendo a impetrante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

2.

Segurança concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023